Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702000-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO SANTOS GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravante informou (ID 41469958) que pediu reconsideração da perícia médica, mas ainda não houve manifestação sobre a concessão de efeito suspensivo. A questão apresentada pelo agravante é controversa na jurisprudência. Alguns precedentes entendem que o transplante de órgãos bem sucedido – com recuperação substancial da função anteriormente afetada pela ausência ou deficiência do órgão – afasta a gravidade da doença e, assim não constitui fundamento para isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Por outro lado, há julgados que reconhecem que, se o transplante não restituiu integralmente a função e se a doença permanece em estado grave, a isenção não pode ser revista. Na hipótese dos autos, essas informações devem ser esclarecidas (se houve ou não recuperação da função renal), pois os elementos dos autos são insuficientes. Além disso, conforme ressaltado na decisão de ID 41303519, as normas administrativas estabelecem instrumentos de impugnação do laudo pericial, com possibilidade de concessão de efeito suspensivo. O agravante informa que formulou pedido de reconsideração com efeitos suspensivo, que ainda foi analisado. No entanto, não veio aos autos referido pedido nem a decisão indeferimento do efeito suspensivo. Esse cenário afasta o risco de dano irreparável. A cogitação de eventual indeferimento não é o suficiente para fundamentar uma medida judicial liminar e precária. Assim, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de reexame do pedido de urgência após a manifestação do agravado. Comunique ao juízo a quo a presente decisão e a de ID 41303519, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, devendo esclarecer se foi analisado o efeito suspensivo requerido pelo servidor no pedido de reconsideração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a